Tribunal: TJDFT
Processo: 0010156-06.2013.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EFETIVAÇÃO. INTIMAÇÃO DO PATRONO DA CAUSA POR MEIO ELETRÔNICO. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. REMOÇÃO E NÃO EXTINÇÃO DO FEITO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve o autor ser devidamente intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, bem assim, seu patrono, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 485, inciso III, § 1o do CPC/2015.

2. Presume-se válida a intimação da parte autora realizada no endereço constante na inicial, quando tendo mudado de endereço, não providenciou sua atualização.

3. “A desídia ou a inércia do Inventariante em não dar regular andamento ao feito não é motivo para que o Juízo de 1o grau extinga o processo de inventário por abandono de causa ou por ausência de interesse processual, haja vista também envolver interesse público, de modo que, verificado que o inventariante deixou de promover o andamento do processo, proceder-se-á à remoção do Inventariante e à nomeação de outro em seu lugar, nos termos do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil, ou ao encaminhamento do processo para o arquivo provisório.” Precedente de jurisprudência do E. TJDFT.

4. Recurso conhecido e provido.